Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-47.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003494-47.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JORGE CONCEIÇÃO RIO BRANCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Direito de recorrer em liberdade.1 - O Conselho Especial deste Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade da L. 13.654/18 na parte que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Incide, assim, no roubo com emprego de faca, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma.2 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, sobretudo se fixado na sentença o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código Penal, e 4o da Lei 13.654/2018, sustentando que o uso de “arma branca” não dá ensejo à aplicação da causa de aumento de pena do crime de roubo. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência o que reforça a conveniência da admissão do apelo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012